Tribunal: TJMT
Processo: 0003779-66.2014.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003779-66.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSALINO ELIAS DOS SANTOS SOUZA - CPF: 691.238.021-20 (APELANTE), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - CPF: 690.994.211-68 (ADVOGADO), RAFAEL CATISTE TENORIO - CPF: 015.646.181-10 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELANTE), YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 044.088.001-71 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), TAMIRIS CRUZ POIT - CPF: 024.912.841-11 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELADO), YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 044.088.001-71 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), TAMIRIS CRUZ POIT - CPF: 024.912.841-11 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), ROSALINO ELIAS DOS SANTOS SOUZA - CPF: 691.238.021-20 (APELADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - CPF: 690.994.211-68 (ADVOGADO), RAFAEL CATISTE TENORIO - CPF: 015.646.181-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003779-66.2014.8.11.0041

APELANTE: ROSALINO ELIAS DOS SANTOS SOUZA, DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

APELADO: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, ROSALINO ELIAS DOS SANTOS SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SOLIDARIEDADE ENTRE FORNECEDOR E REVENDEDOR – PRELIMINAR REJEITADA - VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO -

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INVIABILIDADE - VÍCIOS DE QUALIDADE SANADOS – MANTIDA A QUALIDADE DO CARRO - EXCESSO NO PRAZO PARA O CONSERTO - ABALO MORAL EVIDENTE - RESSARCIMENTO DEVIDO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se a concessionária e a fabricante do veículo.

"Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido."
(REsp 1632762/AP).

O valor da reparação tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, e não comporta redução quando estão em conformidade com o que vem sendo aplicado pelo STJ e por este Tribunal em casos análogos.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003779-66.2014.8.11.0041

APELANTES: ROSALINO ELIAS DOS SANTOS SOUZA E DOMANI

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Relação de Consumo c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para condenar a ré a pagar ao autor R$10.000,00 por danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como às custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O autor alega, apesar do veículo ter sido reparado com as peças originais de fábrica, ocorrendo o seu completo reparo, o fato é que o produto adquirido não teve o vício sanado no prazo de 30 dias, portanto, faz jus à restituição da quantia paga, conforme estabelece o art. 18, §1º, II, do CDC.

Diz que a perícia não foi conclusiva em evidenciar que as falhas poderiam decorrer de uso ou de problemas de fabricação e o benefício da dúvida milita em seu favor.

A ré suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que caberia ao fabricante do veículo responder por problemas técnicos e danos causados aos consumidores.

Diz que o comerciante responde pelos danos decorrentes do defeito somente quando não identificado o fabricante, conforme dispõe o artigo 13 do CDC.

No mérito, impugna a condenação em danos morais arguindo que não foi comprovado e na hipótese de ser mantido o entendimento do juízo
a quo,
pleiteia a redução para R$1.000,00.

Somente a ré apresentou contrarrazões (id 50838970 – pág. 01/07).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003779-66.2014.8.11.0041

APELANTE: ROSALINO ELIAS DOS SANTOS SOUZA, DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

APELADO: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, ROSALINO ELIAS DOS SANTOS SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA

Atualmente é pacífico o entendimento de que concessionária e montadora são solidárias para responder Ação por responsabilidade civil decorrente de vício em veículos.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA HYUNDAI MOTOR BRASIL – ACOLHIDA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PRAZO DE GARANTIA -DEFEITO EM VEÍCULO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL - DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDARIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO VERIFICADA – RECURSO DA HYUNDAI MOTOR BRASIL PROVIDO – RECURSO DA SAGA PANTANAL - DESPROVIDO.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“Consoante a pacífica jurisprudência deste tribunal, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo)
. Precedentes (REsp 1684132/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018)”.

A má-prestação de serviços, consistente na demora excessiva e injustificada no conserto de veículo gera obrigação de indenizar, pelos danos materiais e morais sofridos, com arbitramento em valor razoável, pelos danos causados ao consumidor.

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advindo do ato praticado pela parte.
(N.U 0040861-05.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 18/09/2019, publicado no DJE 10/02/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DEFEITO EM VEÍCULO ZERO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA MONTADORA E DA CONCESSIONÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a responsabilidade do fornecedor e do fabricante, nos casos em que comprovado o vício do produto, é solidária. Precedentes.
(...).”
(AgRg no AREsp 661.420/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julg. 26/05/2015, DJe 10/06/2015).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O autor ingressou em juízo em
30/01/2014
sob o argumento de que em 30/01/2013 adquiriu o veículo FIAT, modelo Sporting 1.4, movido a álcool e gasolina, cor branca, zero quilômetro, por R$ 46.500,00. Porém, após 03 semanas começou a apresentar problemas, tendo retornado diversas vezes para submetê-lo a reparos.

Disse que menos de 30 dias após o primeiro problema, em 19/03/2013, se dirigiu à concessionária em razão da borracha da porta dianteira ter se soltado. Em 25/03/2013, o carro

começou a vazar óleo do motor com apenas 2800 km rodados. Afirma que a Requerida realizou a troca do produto, do filtro, e solicitou que retornasse após 1000 km para revisão e nova troca.

Anexou aos autos as seguintes Ordens de Serviço:

®

27/06/2013 – veículo com luz de
air-bag
acesa – peças pedidas não chegaram (Id n. 16401450 - Pág. 2);

®

27/06/2013 – difusores do ar laterais quebrados – luz do
air-bag
acionando painel – quando o motor está frio faz barulho – freio com barulho - não funcionamento do câmbio (Id n. 50838016 – pág. 02);

®

27/06/2013 – borracha da porta dianteira caindo (id 50838016 – pág. 04);

®

27/06/2013 – pedido de guarnição da porta lado esquerdo dianteira – id 50838016 – pág. 05)

®

12/09/2013 - Luz da injeção eletrônica acendendo no painel (Id n. 50838015 - Pág. 05);

®

09/10/2013 – requisição de peças, limitador de abertura da porta e revisão de 15.000 km e (Id n. 50838015 - Pág. 04);

Perícia realizada em

14/05/2019, 05 anos após a compra do carro,
concluiu que no ano de 2013 ele foi levado à concessionária em 08 ocasiões, sendo realizadas diversas substituições
e algumas foram descritas nas Ordens de Serviço como cortesia sem apresentar de fato os componentes substituídos.
Consignou que naquela ocasião não apresentaram defeitos que guardassem consonância com os inicialmente reclamados e que limitaram seu uso regular, estando apto ao fim destinado (id 50838047 – pág. 01/05 e 50838048 – pág. 01).

O fato de a perícia não ter sido conclusiva em evidenciar que as falhas poderiam decorrer de uso ou de problemas de fabricação, não enseja a troca a essa altura, pois está sendo utilizado pelo autor há 07 anos e os defeitos iniciais não comprometeram a qualidade do carro. Logo, deve ser mantido o indeferimento dos danos materiais.

No tocante ao dano moral, entretanto, é diferente, e deve ser deferido, visto o longo decurso de tempo entre o surgimento e a eliminação efetiva dos vícios (quase um ano), bem como a necessidade de inúmeros retornos à concessionária.

Nesse sentido:

"RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO. VÍCIOS DE QUALIDADE. NÃO SANADOS NO PRAZO. OPÇÕES ASSEGURADAS AO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE. ESCOLHA QUE CABE AO CONSUMIDOR. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES.

(...)

3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afirmou de forma categórica a existência de vício no produto, tendo sido o veículo encaminhado diversas vezes para conserto e não sanado o defeito no prazo de 30 (trinta) dias. Rever essa conclusão esbarra no óbice supramencionado.

4.
Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.

5. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

6. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos."
(REsp 1632762/AP, Rel. Min. Nancy Andrhighi, 3ª Turma, julg.
14/03/2017, DJe 21/03/2017).

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO NOVO. DEFEITO. DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA N. 7/STJ.

1. O acórdão recorrido baseou-se no conjunto fático-probatório dos autos para concluir que os danos sofridos pelo agravado ultrapassam os meros dissabores, tendo em vista as inúmeras tentativas infrutíferas para a solução do problema e a frustração da expectativa de utilização do veículo novo por longo período, circunstância que impede a rediscussão do tema em face do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ.

2.
É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. Precedentes.

3. O valor da verba indenizatória por dano moral, no caso dos autos, foi fixado dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, com base nos fatos e provas dos autos e a revisão do julgado nesse sentido fica obstada pela incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 776.547/MT, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 12/02/2016).

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Em observância a esses critérios, os R$10.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão em conformidade com o que vem sendo aplicado pelo STJ e por este Tribunal em casos análogos.

Para ilustrar:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO QUE APRESENTOU DEFEITOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, somente é possível a revisão do montante da indenização fixado pelas instâncias ordinárias nas hipóteses em que o quantum for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu na presente demanda.

2. No caso dos autos, o valor da indenização por danos morais, arbitrado na origem em R$ 9.456,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), não é desproporcional aos danos sofridos pela parte autora, que teve que retornar à concessionária por diversas vezes para a solução do problema existente em seu veículo zero-quilômetro.

3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 943.639/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julg. 22/11/2016, DJe 12/12/2016).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ART. 535 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. ART. 333, INCISO I, DO CPC. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. NÃO VERIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.

3. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp 755.162/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016).

Isso posto, nego provimento a ambos os Recursos
.

Ante a sucumbência, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação, devendo os 5% ser dividido igualmente entre as duas partes recorrentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020